Tribunal: TJES
Processo: 5000418-62.2023.8.08.0060
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Índice da URV Lei 8.880/1994; Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990); Provas em geral
Data de julgamento: 2025-04-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000418-62.2023.8.08.0060

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: GUILHERME SANTOS PERCIANO

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

A C Ó R D Ã O

EMENTA
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO QUE HOMOLOGA CÁLCULOS, DETERMINA EXPEDIÇÃO DE PRECATÓRIO/RPV E FIXA HONORÁRIOS. NATUREZA INTERLOCUTÓRIA. RECURSO CABÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. APELAÇÃO. ERRO GROSSEIRO. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. RECURSO DESPROVIDO.

1.
A decisão que homologa cálculos, determina a expedição de precatório/RPV e fixa honorários advocatícios não extingue o cumprimento de sentença, pois sua conclusão está condicionada a um evento futuro — a comprovação do pagamento —, conforme expressamente consignado no dispositivo decisório, caracterizando-se, portanto, como decisão interlocutória, nos termos do art. 203, §1º, do CPC.

2.
O recurso cabível contra decisões interlocutórias proferidas na fase de cumprimento de sentença é o agravo de instrumento, conforme disposto no art. 1.015, parágrafo único, do CPC.

3.
O princípio da fungibilidade recursal não se aplica quando há erro grosseiro na interposição do recurso inadequado. A jurisprudência pacífica do STJ e do TJES reconhece que a interposição de apelação contra decisão interlocutória em cumprimento de sentença configura erro inescusável, afastando a possibilidade de conversão do recurso.

4.
A inexistência de dúvida objetiva sobre a natureza da decisão recorrida reforça a inaplicabilidade da fungibilidade recursal, conforme entendimento consolidado pelo STJ e pelo TJES.

5.
Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de
AGRAVO INTERNO
interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em face da decisão monocrática id. 11260018, que, nos autos do recurso de apelação cível interposto em face de decisão que rejeitou impugnação ao cumprimento de sentença, homologou os cálculos apresentados pela parte exequente, determinou a expedição de precatório/RPV e condenou o ente público ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, não conheceu o recurso.

Em suas razões (id. 11589994), aduz o agravante, em síntese, que a decisão recorrida possui natureza de sentença, pois homologou os cálculos do exequente, fixou honorários advocatícios e determinou a expedição de precatório/RPV, caracterizando o encerramento da fase executiva.

Argumenta, ainda, que há jurisprudência divergente no âmbito do TJES, o que autorizaria a aplicação do princípio da fungibilidade recursal para admitir a apelação como agravo de instrumento.

Diante de tais argumentos, requer a reforma da decisão recorrida para que a apelação cível interposta seja conhecida.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (id. 12068793).

É o breve relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº
5000418-62.2023.8.08.0060

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: GUILHERME SANTOS PERCIANO

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Cuidam os autos de
AGRAVO INTERNO
interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em face da decisão monocrática id. 11260018, que, nos autos do recurso de apelação cível interposto em face de decisão que rejeitou impugnação ao cumprimento de sentença, homologou os cálculos apresentados pela parte exequente, determinou a expedição de precatório/RPV e condenou o ente público ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, não conheceu o recurso.

Em suas razões (id. 11589994), aduz o agravante, em síntese, que a decisão recorrida possui natureza de sentença, pois homologou os cálculos do exequente, fixou honorários advocatícios e determinou a expedição de precatório/RPV, caracterizando o encerramento da fase executiva.

Argumenta, ainda, que há jurisprudência divergente no âmbito do TJES, o que autorizaria a aplicação do princípio da fungibilidade recursal para admitir a apelação como agravo de instrumento.

Diante de tais argumentos, requer a reforma da decisão recorrida para que a apelação cível interposta seja conhecida.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (id. 12068793).

Pois bem.

No caso vertente, como já exposto na decisão monocrática por mim proferida, o Estado utilizou-se do recurso de apelação visando a reforma de decisão proferida pelo juízo a quo que rejeitou impugnação ao cumprimento de sentença, homologou os cálculos apresentados pela parte exequente, determinou a expedição de precatório/RPV e condenou o ente público ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais.

No entanto, a decisão impugnada não extinguiu o cumprimento de sentença, como expressamente consignado em sua parte dispositiva:

“
Aguarde-se suspenso até informação de pagamento, vindo a seguir conclusos para extinção
”.

Esse trecho evidencia que o pronunciamento judicial apenas dispôs sobre aspectos procedimentais do cumprimento da obrigação, permanecendo pendente a extinção formal do cumprimento de sentença, o que impede sua classificação como sentença nos moldes do art. 203, §1º, do Código de Processo Civil. Tal comando evidencia que o ato judicial não exauriu a fase processual, caracterizando-se como decisão interlocutória.

Ora, se a própria decisão condiciona sua conclusão a um evento futuro — a comprovação do pagamento —, não há como sustentar que ela tenha colocado fim à fase de cumprimento de sentença. Isso reforça que a decisão não possui caráter terminativo, pois ainda exige um pronunciamento posterior do juízo de primeiro grau para a extinção do feito.

Nos termos do art. 1.015, parágrafo único, o recurso cabível para atacar decisões proferidas na fase de cumprimento de sentença é o agravo de instrumento, senão vejamos:

Art. 1.015.
[...] Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário.

Embora o princípio da fungibilidade recursal busque evitar prejuízos processuais em casos de erro na escolha do recurso, sua aplicação exige que não tenha havido erro grosseiro na interposição do recurso inadequado.

No presente caso, a interposição de apelação configura erro grosseiro, pois há pacífica jurisprudência no sentido de que recursos contra decisões interlocutórias em cumprimento de sentença, como a homologação de cálculos e determinação de expedição de precatório, não admitem apelação. Além disso, o agravante não apresentou quaisquer fundamentos que demonstrassem dúvida objetiva quanto à natureza da decisão atacada.

O c. Superior Tribunal de Justiça tem decidido de forma reiterada que a fungibilidade não é aplicável em casos de erro grosseiro. Nesse sentido:

“Não é possível a aplicação do princípio da fungibilidade em casos de interposição do recurso incabível, em virtude da ausência de dúvida objetiva, caracterizando erro” (STJ, AgInt no AREsp 1.847.057/SP, rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 31/08/2021).

Nesse sentido também se manifesta este E. TJES nas situações análogas à presente, reputando, também, inviável a aplicação do princípio da fungibilidade por inexistir dúvida objetiva quanto ao recurso a ser interposto, configurando erro grosseiro. Veja-se:

PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO QUE NÃO EXTINGUE A FASE EXECUTIVA. ART. 1.015, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. NATUREZA DE DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. RECURSO CABÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. FUNGIBILIDADE RECURSAL. INAPLICÁVEL. ERRO GROSSEIRO. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1.
Nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil, o agravo de instrumento será, em regra, o recurso cabível contra decisões proferidas na fase de cumprimento de sentença, dentre elas, a que resolver o incidente de impugnação ao cumprimento de sentença, salvo quando o decisum importar na extinção da fase executiva, ocasião em que o recurso cabível será o recurso de apelação
. 2. Inaplicável o princípio da fungibilidade recursal diante a ausência de dúvida objetiva quanto ao recurso a ser interposto. (TJES; AC 0001618-24.2015.8.08.0044; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Annibal de Rezende Lima; Julg. 12/04/2022; DJES 12/05/2022)

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO QUE REJEITA A IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECURSO CABÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTERPOSIÇÃO DE APELAÇÃO. NÃO CABIMENTO. ERRO GROSSEIRO. FUNGIBILIDADE RECURSAL. INAPLICABILIDADE.
1. A decisão que resolve a impugnação ao cumprimento de sentença sem dar fim a fase sincrética é impugnável através de recurso de agravo de instrumento e não apelação. Inteligência do art. 1.015, parágrafo único do CPC/2015. 2. A interposição de apelação constitui erro grosseiro e inescusável, a impedir, com isso, a incidência do princípio da fungibilidade recursal
. Precedentes do STJ e do TJES. 3. Recurso não conhecido. (TJES; AC 0008959-45.2007.8.08.0024; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Robson Luiz Albanez; Julg. 21/06/2021; DJES 02/07/2021)

Sendo desnecessários maiores esclarecimentos,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao presente agravo interno, mantendo inalterada a decisão que não conheceu a apelação interposta.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão de julgamento ordinária do dia 08.04.2025:

Acompanho o E. Relator.